Tribunal: TJPA
Processo: 0873634-67.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0873634-67.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDA DOS SANTOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora pública, objetivando o pagamento de parcelas retroativas de gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

2.O acórdão embargado manteve a condenação sob o fundamento de que o direito à gratificação já havia sido reconhecido em mandado de segurança anteriormente transitado em julgado, afastando a rediscussão do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre (i) a nulidade de contrato temporário e seus efeitos; (ii) a suposta violação aos arts. 37, II, IX, X e § 2º, da Constituição Federal; e (iii) a aplicação de teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral e da Súmula Vinculante nº 37.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. As teses constitucionais e os precedentes vinculantes invocados pelo embargante foram implicitamente enfrentados no acórdão recorrido, que reconheceu como fundamento autônomo e suficiente a eficácia da coisa julgada material formada em mandado de segurança transitado em julgado.

6. O cumprimento de decisão judicial definitiva não configura concessão originária de vantagem a servidor temporário, afastando a incidência das teses do STF relativas à nulidade de contratações temporárias e à vedação de equiparação remuneratória.

7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes não caracteriza omissão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Evidenciado que os embargos de declaração foram opostos com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, configura-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. É incabível a rediscussão do fundo de direito em ação de cobrança fundada em mandado de segurança transitado em julgado, sendo o pagamento das parcelas pretéritas consectário lógico da decisão mandamental.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando existente fundamentação suficiente no acórdão recorrido.

3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida caracteriza comportamento manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; precedentes do TJPA sobre coisa julgada em ações de cobrança decorrentes de mandado de segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão (ID 29805953) que, em sede de agravo interno, manteve a sentença proferida na ação de cobrança ajuizada por
RAIMUNDA DOS SANTOS ROCHA.

Em suas razões, o Estado do Pará alega a existência de omissões no julgado, afirmando que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a violação a dispositivos constitucionais, especificamente o artigo 37, incisos II, IX, X e § 2º da Constituição Federal, nem sobre a aplicação de teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, como os Temas 612, 916, 551, 600 e 1344, além da Súmula Vinculante nº 37.

Argumenta que a contratação da servidora, por ser temporária e ter sofrido sucessivas prorrogações, seria nula, o que, conforme o entendimento do STF no Tema 916, restringiria os efeitos jurídicos apenas ao saldo de salário e levantamento de FGTS, vedando a extensão de gratificações e outras vantagens inerentes ao regime estatutário sob o fundamento de isonomia.

Alega, ainda, que o Poder Judiciário não possui função legislativa para aumentar vencimentos de servidores, conforme a Súmula Vinculante 37, e que a decisão anterior não poderia ter ignorado a natureza precária do vínculo administrativo.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que as omissões sejam sanadas e que, mediante a concessão de efeitos infringentes, a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que a averbação da gratificação seja limitada ao período em que a contratação temporária foi considerada válida, respeitada a prescrição quinquenal, viabilizando-se assim o prequestionamento da matéria para eventuais recursos aos tribunais superiores.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica o ID. 30556670.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

A controvérsia do presente recurso limita-se à verificação da existência, ou não, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, o qual manteve a condenação ao pagamento das parcelas retroativas da gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, em favor de
RAIMUNDA DOS SANTOS ROCHA
, direito este anteriormente reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já enfrentadas e rejeitadas pelo órgão julgador.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de omissão quanto à nulidade do contrato temporário da embargada, à alegada violação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e à aplicação de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que tais precedentes foram devidamente considerados na decisão recorrida, a qual, de forma expressa, assentou que as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal não afastam a eficácia preclusiva da coisa julgada material, fundamento suficiente e autônomo para a manutenção do julgado, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

Com efeito, tais argumentos não revelam, em verdade, qualquer vício apto a autorizar o manejo dos aclaratórios, mas evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões essenciais à solução da lide, consignando que a pretensão executada decorre de direito anteriormente reconhecido em mandado de segurança com trânsito em julgado, circunstância que impede a rediscussão da matéria nesta fase processual, sob pena de afronta à coisa julgada material. Restou igualmente expresso que não se trata de concessão originária de vantagem a servidor temporário, mas de mero cumprimento de comando judicial definitivo, o que afasta a incidência das teses invocadas pelo embargante como fundamento para afastar a condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA.
PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

1.A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil. No presente caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou Mandado de Segurança em 09/05/1995, sendo que a decisão transitou livremente em julgado no dia 19/10/1998. Após, a presente ação de cobrança fora apresentada em 31/10/2000, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada.

2- Diferentemente do que afirma o apelante, o Juízo de Piso se manifestou (fls. 123/125) acerca da alegação de fato novo por parte do Estado, no entanto, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, afirmando, em síntese, que é totalmente inaceitável a alegação de que a decisão do STJ do Recurso Ordinário em face do v. Acórdão de nº 43.109, poderia trazer qualquer prejuízo ao Acórdão de nº 28.098 também desse E. Tribunal, que inclusive já transitou em julgado desde 19 de outubro de 1998, por possuírem objetos distintos e sob pena de ferir de morte os Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção à Coisa Julgada. Inclusive, vejo que não procede a existência de suposto fato novo ao processo, posto que o Mandado de Segurança referido nas fls. 114/117, não possui objeto semelhante ao da presente ação.

3- Como bem destacou o magistrado sentenciante, não cabe fazer considerações, neste momento, acerca do fundo do direito da pensão, sob pena de afronta à coisa julgada no mandado de segurança, que produz efeitos extraprocessuais, no campo material. O pagamento, após o reconhecimento do direito, é consectário lógico.

4-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (2018.03210595-83, 194.091, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU O DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA JÁ DELIMITOU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Os autores ajuizaram ação de cobrança para pagamento de gratificação de escolaridade, direito que fora reconhecido no Mandado de Segurança n.º
2009.3.006143-3
.

2.
Destarte,
resta inviável a rediscussão do mérito, ou seja, incabível nova avaliação sobre o pagamento do adicional de escolaridade.

3.
No que tange à prescrição, deve incidir a regra constante no Decreto n.º 20.910/1932, a qual fora adequadamente aplicada pelo juízo
a quo
.

4. Destarte, avalio que não existem reparos a serem realizados na sentença vergastada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0085417-70.2013.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. INCABÍVEL QUESTIONAMENTOS ACERCA DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO FALECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Em ação de cobrança visando o pagamento das parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à totalidade dos proventos de pensão, o pagamento retroativo é consectário lógico.

II- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0032287-78.2007.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em ações de cobrança fundadas em direito reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado, é incabível novo questionamento acerca do fundo de direito, sendo o pagamento das parcelas pretéritas consectário lógico da decisão mandamental, conforme precedentes amplamente consolidados.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Assim, os embargos de declaração opostos
não evidenciam a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, revelando nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso, razão pela qual não merecem provimento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que dá provimento ao recurso de apelação;

2-
A condenação por danos morais se deu em virtude da cobrança indevida de débitos fiscais e não simplesmente se atrela ao dano material também fixado;

3-

Não há obrigatoriedade de expresso posicionamento do juiz sobre ponto que a parte entende imprescindível. Segundo entendimento da Corte Superior, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

4-

Descaracterizada a ocorrência de omissão no julgado, observando-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812190-38.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

Direito Tributário. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Pedido de compensação tributária. Inexistência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

1. Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno em agravo de instrumento, manteve a limitação temporal fixada em mandado de segurança, afastando a possibilidade de reconhecimento de crédito tributário referente a tributos pagos nos cinco anos anteriores à impetração.

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há contradição no acórdão ao reconhecer a natureza declaratória de parte do pedido e, ao mesmo tempo, afastar os efeitos sobre o período anterior à impetração da ação; e (ii) se é admissível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação tributária retroativa com efeitos patrimoniais.

3. A jurisprudência do STF veda a produção de efeitos patrimoniais pretéritos em sede mandamental, nos termos das Súmulas 269 e 271, razão pela qual se mostra incabível a pretensão de restituição ou reconhecimento de crédito com efeitos retroativos.

4. A utilização dos embargos de declaração com finalidade

meramente infringente, sem a demonstração de vício na decisão, configura rediscussão indevida do mérito, não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213; STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803693-55.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

Nesse cenário, não se identifica qualquer vício apto a macular o acórdão embargado, que se apresenta claro, coerente e suficientemente fundamentado, não se prestando os embargos de declaração, com evidente pretensão modificativa, à revisão do resultado do julgamento.

Eventual inconformismo quanto ao mérito da decisão deve ser deduzido pelos meios recursais adequados, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para tal finalidade.

Assim, ausentes os pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e evidenciada a reiteração de teses já analisadas e afastadas, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado
integralmente por seus próprios fundamentos
.

Reconhecido o
caráter manifestamente protelatório
dos embargos de declaração,
condeno o embargante ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/02/2026